Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739700-67.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: ALLAN HAHNEMANN FERREIRA, RODOLFO DA SILVA MORAES, DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES, FREDERICO RIBEIRO MACHADO PACIENTE: ELIAS ANTONIO RODRIGUES MACHADO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de ELIAS ANTONIO RODRIGUES MACHADO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante ocorreu em 15/06/2023, no inquérito policial no 658/2023-20a DP, relativa à Ocorrência Policial n.o 4335/2023, processo no 0724847-50.2023.8.07.0001, distribuído à 3a Vara de Entorpecentes do DF. Alega o impetrante, em síntese, ilegalidade da prisão em flagrante, decorrente de buscas pessoal e veicular, e falta de fundamentação da decisão, sustentando ter se baseado em “gravidade abstrata”, defendendo a suficiência, se o caso, de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta, ainda, tratar-se de indiciado primário, de boa conduta social e endereço certo. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, independente do concurso com o delito de posse ilegal de arma de fogo e munições, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de vultosa quantidade de entorpecentes, conforme atestado em Laudo Preliminar, em contexto típico da prática da mercancia ilícita. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas do APF. A alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular carece de lastro. Com efeito, segundo consta das declarações do condutor do APF, policial militar, o veículo conduzido pelo indiciado, ora paciente, foi abordado em ponto de bloqueio montado na DF 290, Km 12, Gama-DF, notando o policial, durante a entrevista com o condutor, forte cheiro de maconha exalado do interior do veículo. Diante dessa situação, procedeu então a busca pessoal em ambos, condutor e carona, encontrando na posse do carona, duas porções de maconha, o que ensejou a busca veicular, em que apreendida, embaixo do banco do carona, cerca de 1200 gramas do entorpecente, embalado em forma típica. Não há se falar, portanto, em ilegalidade da busca pessoal e veicular. O procedimento policial foi escorreito, uma vez que baseado em situação de fundada suspeita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendida, em torno de 1kg de maconha, conforme laudo preliminar, e as circunstâncias da infração, indicativas de possível prática de tráfico interestadual de drogas. O modus operandi da conduta, portanto, revela fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que sugere possível dedicação do indiciado ao comércio proscrito, o que, por si só, já respalda a prognose de perigo atual de liberdade. O indiciado, mesmo primário, além da aparente dedicação ao tráfico de drogas, não comprovou de forma suficiente o exercício habitual de nenhuma ocupação lícita. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do indiciado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR